Tribunal: TJSP
Processo: 2288273-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO OU APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Decisão que homologou o cálculo apresentado pelo executado, excluindo do montante devido os valores a serem pagos a título de contribuição previdenciária e assistência à saúde. Valores adimplidos que caracterizam parcela remuneratória sobre a qual deve incidir a contribuição previdenciária, devendo ser retida apenas quando do levantamento judicial. Descontos atinentes à assistência médica indevidos. Precedentes desse E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288273-34.2023.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO OU APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Decisão que homologou o cálculo apresentado pelo executado, excluindo do montante devido os valores a serem pagos a título de contribuição previdenciária e assistência à saúde. Valores adimplidos que caracterizam parcela remuneratória sobre a qual deve incidir a contribuição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO OU APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Decisão que homologou o cálculo apresentado pelo executado, excluindo do montante devido os valores a serem pagos a título de contribuição previdenciária e assistência à saúde. Valores adimplidos que caracterizam parcela remuneratória sobre a qual deve incidir a contribuição previdenciária, devendo ser retida apenas quando do levantamento judicial. Descontos atinentes à assistência médica indevidos. Precedentes desse E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.